Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO ORA REVISTA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: RE 905.357 (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
III. Nas razões do recurso, a parte agravante reitera a existência de repercussão geral. Aduz que houve aplicação incorreta do precedente firmado no tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, aponta violação ao artigo 169, § 1°,da Constituição Federal. Requer, com isso, o provimento do agravo interno e a reforma da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário.
IV. O recurso extraordinário teve negado o seguimento sob o fundamento de estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especificamente no que tange ao tema 864 (RE 905.357).
V. Inicialmente, constata-se que, em que pese os argumentos da parte agravante, não restou configurada a situação processual de distinguishing para se afastar do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 864), quando então foi fixada a seguinte tese:“ A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
VI. Nesta senda, verifica-se que a lei editada a implementar aumento a servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão da Excelsa Corte, visto que não basta a edição de leis concessivas de reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do artigo 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado no caso concreto.
VII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do STF.
VIII. Agravo interno conhecido e improvido.
IX. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.